Tribunal: TJMT
Processo: 0000105-20.2015.8.11.0082
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000105-20.2015.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELANTE), PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA - EPP - CNPJ: 36.935.393/0001-72 (APELADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 695.602.509-49 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - CRIMINAL (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

“APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI 9.605/98

E

ART. 299, DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – REVOLVIMENTNO FÁTICO – DIVERGÊNCIA VOLUMÉTRICA – DISCREPÂNCIA DE ATÉ 10% CASO CONSTATADO PARA MAIS OU PARA MENOS DO QUANTITATIVO INFORMADO NA GF3 – LAUDO CORRESPONDENDO A APROXIMADAMENTE 6,79% – OCORRÊNCIA QUE QUE NÃO TEM O CONDÃO DE INVALIDAR A GF3 QUE ACOBERTA O TRANSPORTE – TIPO PENAL DESCRITO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/98 –

NÃO CARACTERIZAÇÃO – SENTENÇA IRRETORQUÍVEL –
CRIME
DE FALSIDADE IDEOLÓGICA – PROVA

INEQUÍVOCA DA OCORRÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO, CONSISTENTE NO ESPECIAL FIM DE AGIR, NA VONTADE DE MODIFICAR A VERDADE DOS FATOS COM A INTENÇÃO DE LESAR DIREITO, CRIAR OBRIGAÇÃO OU ALTERAR A VERDADE SOBRE FATO JURIDICAMENTE RELEVANTE –

DOLO ESPECÍFICO – INCOMPROVABILIDADE NOS AUTOS – PRECEDENTES TJ/MT

– IN DUBIO PRO REO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA”.

Não constatada a divergência das essências transportadas com aquelas constantes na licença outorgada pela autoridade competente, em conformidade com a legislação ambiental [art. 40, da LC n. 233/2005, c/c art. 10, inciso VI, do Decreto n. 8.189/06], válido é o documento autorizador, não incidindo, por conseguinte, a conduta tipificada no art. 46, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais.

Para a configuração do crime previsto no art. 299 do CP, exigem-se além do dolo genérico, o especial fim de agir que se revela na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A ausência de prova do dolo específico importa na atipicidade da conduta.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público nos autos da ação penal no. 105-20.2015.811.0082, (cód. 25234), que tramitou pelo Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá/MT, visando a reforma da sentença que julgou improcedente a denúncia oferecida e com fundamento no art.386, inc. VII do Código de Processo Penal, absolveu PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA., das condutas descritas no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98, absolvendo também JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, das condutas descritas no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 c/c. art.229 do Código Penal. (Sentença – Id. 7059838, 7059839, 7059840)

Não se conformando com os termos da sentença, pugna o
parquet
pela reforma da sentença porquanto evidenciada a conduta delitiva, sustentando o fato de que embora as espécies de madeira apreendidas não constem no Anexo Único do Decreto Estadual n° 571/2011, tal fato não tornam atípicos os fatos imputados aos recorridos, pois a norma estadual foi promulgada apenas com o objetivo de uniformizar as nomenclaturas das espécies que “
eventualmente, pudessem causar algum embaraço aos órgãos ambientais ou à Fazenda Pública Estadual, na identificação de seu nome científico”.
(Id.7059841, 7059842, 7059843)

Em contrarrazões, a defesa requer a aplicabilidade do princípio da consunção com a absorção do delito tipificado no art. 299 do Código Penal, pelo art. 46, parágrafo único, da Lei no.9.605/98. Alega ainda, no mérito, a inexistência do crime aduzindo que as essências transportadas constavam devidamente identificadas na guia florestal; bem como, quanto a divergência da volumetria constatada, a conduta não alcança o tipo penal do delito capitulado no art. 46, parágrafo único da lei no.9.605/98, ante ao fato de que em caso de eventual divergência de até 10%, para mais ou para menos, do quantitativo volumétrico informando na GF3, sendo, no caso dos apelados tal volumetria correspondeu a aproximadamente 6,79%, resta ausente qualquer prova apta a sustentar uma condenação, razão pela qual, deve ser mantida irretocável a sentença absolutória. (Id. 7059847, 7059848, 7059849, 7059850).

Nesta instância, a d. Procuradoria Geral de Justiça, através do i. Procurador de Justiça Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, manifestou-se pelo provimento do recurso, sintetizando o entendimento com a seguinte ementa: (Id. 7720632)

“[...] Infere-se, portanto, que na ausência de qualquer dos requisitos exigidos para o correto preenchimento da Guia Florestal, ou na hipótese de haver divergência entre os dados nela descritos, a autorização emitida tona-se inválida para acobertar o transporte do produto florestal.

Todavia, com o fito de uniformizar as nomenclaturas das essências florestais em relação às quais existia dissenso sobre o seu nome científico, o legislador estadual editou o Decreto n° 571/2011, para fazer constar a identificação de tais essências florestais por gênero e espécie, objetivando facilitar o exercício dos atos fiscalizatórios pelos órgãos ambientais.

A partir de uma simples leitura da mencionada norma estadual, é de se concluir que o objetivo do legislador não era o de esgotar o rol de essências florestais passíveis de extração, transporte e comercialização no Estado de Mato Grosso, mas tão somente trazer uniformização no que concerne às nomenclaturas das espécies que, eventualmente, pudessem vir a causar algum embaraço ou dúvidas aos órgãos ambientais de fiscalização ou à Fazenda Pública Estadual, para fins de tributação, quando da identificação do nome científico das essências florestais.

Ora, no caso em apreço, em que pese algumas das essências transportadas pelos recorridos que não constavam na Guia Florestal emitida para acobertar o transporte da carga não estejam listadas no Anexo Único do Decreto Estadual n° 571/2011,

tal situação não torna o fato atípico, tampouco lícito o seu transporte desacompanhado de documento/licença válida que o autorize.

[...]

Portanto, o parecer ministerial é pelo provimento do recurso, para que a sentença seja reformada no sentido de condenar os apelados nas penas dos crimes pelos quais foram denunciados. ”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

De proêmio, conheço dos recursos, uma vez que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público Estadual, contra a sentença que absolveu PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA., das condutas descritas no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 e JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, das condutas descritas no art. 46, parágrafo único, da Lei 9.605/98 c/c. art.229 do Código Penal, ambos, com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.

Aduz o apelante que muito embora as espécies de madeira apreendidas não constem no Anexo Único do Decreto Estadual n
°
.571/2011, o fato não tornam atípicos os fatos imputados aos recorridos, pois a norma estadual foi promulgada apenas com o objetivo de uniformizar as nomenclaturas das espécies que “
eventualmente, pudessem causar algum embaraço aos órgãos ambientais ou à Fazenda Pública Estadual, na identificação de seu nome científico”.(sic.)

Para uma adequada compreensão dos fatos, transcrevo trechos da denúncia ofertada pelo Ministério Público:

“[...] Segundo consta no Termo Circunstanciado em epigrafe, no dia 18/12/2015, por volta das 11h10, na BR-364, KM 387, agentes da Polícia Rodoviária Federal abordaram o veículo de placa BTS-1591, conduzido pelo Sr. ALEXANDRE EDUARDO MOURA, que transportava madeira serrada pertencente à empresa PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA, e, durante a inspeção do carregamento, constataram divergência

entre o produto madeireiro conduzido e o descrito nos documentos que o acompanhavam (Nota Fiscal - DANFE na fl. 14, e Guia Florestal - GF3 na fl. 15).

Realizado exame pericial na carga apreendida (Laudo Técnico de identificação n° 006/2015-fl. 42), atestou-se que, não obstante a Guia Florestal - GF3 n° 1348 (fl. 15), expedida em nome da empresa PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA, permitisse o transporte de 26,433 m3 de madeira, fora transportado pelo empreendimento o total de 28,359 m3, excedendo, desta forma, em aproximadamente 1,926 m3 o quantum autorizado pelo órgão ambiental.

Verificou-se, igualmente, que malgrado constasse na retrocitada GF3 somente as espécies (essências) de CAMBARA (Qualea), CUPIUBA (Goupia) e MAÇARANDUBA (Manilkara), fora identificado no carregamento exemplares de MURUCIRANA (sterigmapetalum), ROSINHA (Vochysia), ANGELIM (Hymenolobium), ANGELIM AMARGOSO (Vatairea), CANELA (Ocotea), CATANUDO (Micropholis), FAVEIRA DURA (Enferolobium), GARAPEIRA (Apuleia), GUANANDl (Calophyflum) e JATOBA (Hymenaea).

É cediço que para a utilização, preenchimento e emissão da Guia Florestal – GF3, deve-se observar, atentamente, as regras prescritas Decreto Estadual n° 8.189/2006, segundo as quais, somente é válida a autorização de transporte, mediante a correta descrição da volumetria e das essências florestais (nome cientifico e vulgar) transportadas, dentre outros requisitos.

Destarte, comprovada a existência de divergência de volume e de espécie entre o produto florestal efetivamente transladado pela empresa denunciada e o descrito nos documentos que acompanhavam a carga (GF3 e DANFE), tem-se, em razão disso, que a Guia Florestal n° 1348 se tornou invalida para acobertar a carga comercializada, fato que, sem dúvida, demonstra que a empresa PLANALTO D0 NORTE MADEIRAS LTDA incorreu no delito previsto art. 46, parágrafo único, da Lei n° 9.605/98.

A mesma conclusão se aplica a JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA, uma vez que, na condições de sócio-proprietário responsável operacional do empreendimento (83 Alteração o Contratual a fl. 34), foi ele quem inseriu informações falsas na Nota Fiscal - DANFE e na Guia Florestal n° 1348, e que, em seu interesse e em benefício da empresa denunciada, ordenou o transporte do produto madeireiro comercializado com a empresa AMILTON BRIZOLARI CONSTRUÇÃO, mediante a utilização de Guia Florestal inválida, burlando, assim, o sistema de controle do transporte interestadual de produtos e subprodutos florestais de origem nativa em Mato Grosso exercido pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT.

Ante o exposto, oferta-se a presente denúncia contra a pessoa jurídica PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA, pela pratica do crime previsto no art. 46, parágrafo Único, c/c. o art. 3° ‘caput’ da Lei n° 9.605/98, bem como em face da pessoa física JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, como incurso nas penas do art.299 do Código Penal (duas vezes) c/c. art. 46, parágrafo único c/c ao art. 2o e art.3o, parágrafo único, da lei no.9.605/98, em concurso material (art.69 do Código Penal)”.(Sic)

Por conseguinte, para adequada compreensão dos fatos, transcreve-se a sentença absolutória prolatada em 20/09/2018, nos seguintes termos: (Id. 7059838, 7059839, 7059840)

“Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA em razão de ter transportado madeira com guia florestal inválida em 18-12-2015, imputando-lhes a prática do delito descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, bem como em face de JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, pela prática do delito tipificado no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98 c/c art. 299, do CP, todos devidamente qualificados nos autos. Alega que a carga transportada não coincidia com a autorização emitida pelo órgão ambiental.

O Ministério Público arrolou 03 (três) testemunhas.

Designada audiência preliminar (fl. 94), a empresa autora do fato devidamente intimada (fl. 102) não compareceu, razão pela qual o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL ofertou denúncia em desfavor da empresa autora do fato e do seu representante legal à fl. 104.

O Ministério Público desistiu da oitiva das testemunhas arroladas na denúncia (fl. 129).

Na audiência de instrução e julgamento realizada em 03-05-2017 (fls. 131/131-v), embora devidamente citados e intimados (fl. 130), não compareceram, tampouco justificaram sua falta, motivo pelo qual foi declarada a ausência dos denunciados. No mesmo ato foi nomeado o Núcleo de Práticas Jurídicas da UNIC para apresentar a resposta à acusação em favor dos acusados.

Os denunciados apresentaram resposta à acusação à fl. 137. Ausente qualquer hipótese prevista no artigo 397, do Código de Processo Penal capaz de ensejar a absolvição sumária dos acusados, a denúncia foi recebida em 04-07-2017 (fl. 140). No mesmo ato, encerrada a instrução processual, determinou-se a intimação das partes para apresentação de alegações finais.

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL apresentou alegações finais às fls. 143/145-v. Aduz que restaram comprovadas a autoria e materialidade delitiva, pugnando pela condenação dos acusados nos termos da denúncia.

As alegações finais dos denunciados foram apresentadas às fls. 148/150 requerendo suas absolvições, pelo reconhecimento da insignificância referente à quantidade de produto florestal ultrapassada, bem como a aplicação do princípio da consunção, ante a absorção do delito tipificado no art. 299, do CP pelo art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Em razão da inclusão do art. 299, do CP, foi reconhecida a incompetência do Juizado Volante Ambiental – JUVAM de Cuiabá (MT) para processar e julgar a presente ação penal, sendo os autos declinados para a Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá (MT), conforme decisão de fls. 152/152-v.

É o relatório. Decido.

A denúncia atribui aos acusados a prática do crime de transporte de madeira sem licença válida para todo o tempo de viagem, outorgada pela autoridade competente, conduta penal descrita no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, bem como em face de JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, pela prática também do delito tipificado no art. 299, do CP in verbis:

“Art. 46. Receber ou adquirir, para fins comerciais ou industriais, madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem exigir a exibição de licença do vendedor, outorgada pela autoridade competente, e sem munir-se da via que deverá acompanhar o produto até final beneficiamento:

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem vende, expõe à venda, tem em depósito, transporta ou guarda madeira, lenha, carvão e outros produtos de origem vegetal, sem licença válida para todo o tempo da viagem ou do armazenamento, outorgada pela autoridade competente”. (sem destaque no original).

Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular”.

Importante ressaltar, que no âmbito do Estado de Mato Grosso, a Lei Complementar n. 233/05 – que dispõe sobre a Política Florestal do Estado de Mato Grosso e dá outras providências – estabelece a “Guia Florestal” como o documento válido para os fins colimados no dispositivo acima transcrito, a ser fornecida pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Confira-se:

“Art. 40 Fica instituída a Guia Florestal - GF/MT, instrumento de controle obrigatório a ser utilizado por pessoas físicas e jurídicas na entrega, remessa, transporte, recebimento e estocagem ou armazenamento de matérias-primas, produtos e subprodutos florestais, madeireiros e não madeireiros, desde o local de extração ou beneficiamento até o seu destino final.

[...]

Art. 41. A Guia Florestal será fornecida pela SEMA aos detentores de autorização de desmate, de planos aprovados de exploração e de manejo, bem como ao comprador e/ou consumidor identificado no contrato de compra e venda de matéria-prima, produto in natura, beneficiado ou semi-elaborado, carvão, lenha e demais produtos e subprodutos florestais”. (sem destaque no original).

O Decreto estadual n. 8.189/06 disciplina a utilização, o preenchimento e a emissão da Guia Florestal – GF para o transporte de produtos e/ou subprodutos de origem florestal do Estado de Mato Grosso, sendo que o seu preenchimento deve ser feito de acordo com o que preceitua o art. 10 daquele diploma legal, in verbis:

“Art. 10. A GF será disponibilizada no site da SEMA contendo os seguintes itens:

[...]

VI – nome da essência a ser transportada: (científico e vulgar);

VII – volume do produto e/ou subproduto a ser transportado e seus valores;” (sem destaque no original).

A SEMA, por sua vez, editou a Instrução Normativa n. 001/2006, aprovando normas de procedimento para emissão, uso e controle de GF’s, nas operações internas e interestaduais, estabelecendo diversos itens que devem ser preenchidos pelo interessado, conforme se verifica em seu artigo 5o.

Da análise da legislação citada, conclui-se que o transporte de produto e subproduto florestal em desconformidade com as reais condições, torna inválida a Guia Florestal que o acoberta, ensejando, por conseguinte, a aplicação das penalidades previstas (civis, administrativas e penais).

1.

DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.

A defesa requer a aplicação do princípio da consunção, ante a absorção do delito tipificado no art. 299, do CP pelo art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Contudo, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “a aplicação do princípio da consunção pressupõe a existência de um delito como fase de preparação ou execução de outro mais grave, impondo sua absorção. Não se pode admitir que o crime de falsidade ideológica, cuja pena abstrata varia de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão seja absorvido pelo crime ambiental do art. 46, parágrafo púnico, da Lei n. 9.605/98, cuja pena varia de 06 (seis) meses a 01 (um) ano de detenção”. (RECURSO ESPECIAL N. 1.487.375 – RO (2014/0262064-6; Relator: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA; DJ: 06/09/2016)

Assim, considerando que o crime de falsidade ideológica não constitui fase normal de preparação ou execução do crime ambiental, sendo crimes autônomos, podendo ocorrer independentemente da realização de transporte irregular da madeira, o qual também pode acontecer sem a falsidade ideológica das guias florestais, não há que se falar em aplicação do princípio da consunção.

2.

DO CRIME PREVISTO NO ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N. 9.605/1998.

2.1.

DA MATERIALIDADE.

A materialidade está devidamente comprovada nos autos, notadamente pelos seguintes documentos: DANFE n. 000.000.254 (fl. 13); DANFE n. 000.001.353 (fl. 16); Guia Florestal – GF3 n. 1348 (fls. 17/19); Auto de Apreensão (fls. 31/32) e o Laudo Técnico de Identificação n. 006/2015 (fls. 44/45).

2.2. DIVERGÊNCIA DA ESSÊNCIA TRANSPORTADA.

Visando uniformizar as nomenclaturas das espécies de madeiras, para a devida identificação, classificação, tributação e fiscalização pelos órgãos ambientais e Fazenda Pública, o Estado de Mato Grosso editou, em 10-10-2006, o Decreto n. 8.191.

O anexo único do referido dispositivo possui uma tabela, em que constam nomes vulgares/populares de madeiras e os seus respectivos nomes científicos.

Ocorre que o Decreto n. 8.191/2006 foi alterado pelo Decreto n. 1.472, em 24-7-2008, o qual trouxe uma nova tabela (Anexos I e II) com os respectivos nomes vulgares e científicos de madeiras.

No entanto, em 16-4-2009, o Decreto n. 1.472/2008 foi revogado pelo Decreto n. 1.905, sendo apresentada outra tabela com nomes vulgares e científicos de madeiras, o qual foi revogado pelo Decreto n. 2001, em 16-6-2009, repristinando o Decreto n. 1.472/2008.

Por fim, o Decreto n. 2001/2009, foi revogado pelo Decreto n. 571, o qual passou a viger em 29-7-2011, permanecendo até os dias atuais.

Toda essa celeuma pode ser resumida no seguinte quadro.

Decreto n. 8.191/2006

Vigência de 10-10-2006 a 23-07-2008

Decreto n. 1.472/2008

Vigência de 24-07-2008 a 15-04-2009

Decreto n. 1.905/2009

Vigência de 16-04-2009 a 15-06-2009

Decreto n. 2001/2009

Vigência de 16-06-2009 a 28-07-2011

Decreto n. 571/2011

Vige desde 29-07-2011

Importante observar que as essências florestais no Estado de Mato Grosso foram identificadas em termos de gênero e espécie, fazendo constar nos anexos os nomes científicos, com suas respectivas denominações populares.

É a partir do nome científico que se dá a individualização da essência, pois uno, sem variantes. Contrariamente ocorre com os nomes populares, uma vez que, a depender da região, há mais de um nome para a mesma essência.

Vencidas essas premissas e considerando os diversos atos normativos expedidos pelo Estado de Mato Grosso com o objetivo de uniformizar as nomenclaturas das espécies de madeiras, faz-se indispensável confrontar a data do fato com o decreto vigente na época para a verificação da ocorrência de ilícito penal.

O fato ocorreu em 18-12-2015, quando técnicos realizaram vistoria no carregamento de madeira transportada pelo veículo da denunciada, constatando divergência da essência transportada, conforme quadro abaixo:

Madeira – popular/científico

GF-3 n. 1348 (fls. 17/19)

Laudo Técnico n. 006/2015 (fls. 44/45)

CAMBARÁ – Qualea paraensis

Informada

Constatada

CUPIÚBA – Goupia glabra

Informada

Constatada

MAÇARANDUBA – Manikara sp

Informada

Constatada

Volumetria total:

26,433m3

28,359m3

Na referida data, encontrava-se vigente o Decreto n. 571/2011.

Uma vez constatada que as essências transportadas não correspondem com aquelas discriminadas na GF3 (nome científico), irregular se torna o transporte, incidindo, por conseguinte, o tipo penal descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98.

Contudo, como se nota, todas as essências transportadas estavam devidamente identificadas na guia florestal.

Ressalta-se que as demais essências constatadas no Laudo Técnico n. 006/2015 (fls. 44/45), não estão descritas no Anexo Único, do Decreto n. 571/2011, logo, não tinha como os denunciados realizarem o preenchimento correto da GF-3, apontando o nome científico da essência efetivamente transportada, independentemente da singularidade do nome popular.

Desse modo, não constatada a divergência das essências transportadas com aquelas constantes na licença outorgada pela autoridade competente, em conformidade com a legislação ambiental (art. 40, da LC n. 233/2005, c/c art. 10, inciso VI, do Decreto n. 8.189/06), válido é o documento autorizador, não incidindo, por conseguinte, a conduta tipificada no art. 46, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais.

2.3. DIVERGÊNCIA DA VOLUMETRIA INFORMADA.

O registro incorreto da volumetria transportada também ocasiona a invalidade da GF3, utilizada para o transporte no caso em análise.

Nesse sentido, este Juízo vinha aplicando a Instrução Normativa n. 001/2006, da SEMA/MT, que previa a tolerância de um percentual de 4% do volume indicado na Guia Florestal - GF, autorizando que esses valores fossem corrigidos para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal, de modo que, caso constatado percentual nunca inferior ou superior a 4%, não caracterizava o transporte irregular de madeira ou a invalidade da GF3.

Vejamos a redação do art. 8o, da referida Instrução Normativa:

“Art. 8o (...)

§1o - Os valores numéricos referente ao volume de madeira poderão ser corrigidos em um percentual nunca inferior ou superior a 4% (quatro por cento) do volume indicado na GF, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”. (sem destaque no original).

Todavia, a referida Instrução Normativa, que regulamentava o Decreto Estadual n. 6.958/2005 não mais produz efeitos, na medida em que o Decreto Estadual n. 8.188/2006 revogou expressamente o anterior (art. 108).

No entanto, o Decreto Estadual n. 8.189/06, que disciplina a utilização, o preenchimento e emissão da GF, prevê a possibilidade de correção dos valores numéricos referentes ao volume de madeira nunca inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF1, desde que mantida a quantidade de toras. Vejamos:

“Art. 22. Os valores numéricos referentes ao volume de madeira poderão ser corrigidos em um percentual, nunca inferior ou superior a 10% (dez por cento) do volume indicado na GF-1, mantida a quantidade de toras, para fins de atualização do sistema na Autorização de Corte do Manejo ou Exploração Florestal”. (sem destaque no original).

Imperioso destacar, por oportuno, que o Documento de Origem Florestal (DOF), utilizado para transporte interestadual de produtos florestais, oriundos de outros Estados, estabelecido pela Portaria MMA n. 253/2006, regulamentada pelo IBAMA, nos termos da Instrução Normativa n. 21/2014, classifica como inválido o DOF quando divergir da essência e volumetria da madeira efetivamente transportada, prevendo, no entanto, a tolerância de até 10% do quantitativo do produto indicado no documento, cuja diferença, para mais ou para menos, consiste em infração sujeita às sanções previstas na Lei n. 9.605/98 e no Decreto n. 6.514/08, vejamos:

“Art. 48. O Documento de Origem Florestal será considerado inválido para todos os efeitos quando forem verificadas quaisquer das situações abaixo, entre outras, durante o transporte:

I - quantidade/volume ou espécie de produto transportado diferente do autorizado/declarado, ressalvada a hipótese prevista no art. 53;

[...]

Parágrafo único. A divergência entre quaisquer informações do DOF e do documento fiscal, e destes com a carga

transportada,

também

sujeita

os

infratores

às

sanções

previstas

na

Lei

no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, e no Decreto no 6.514, de 22 de julho de 2008.

Art. 53. O consumidor de produtos florestais, inclusive carvão vegetal nativo, que verificar divergência maior que 10% (dez por cento) entre os volumes reais da carga e os contidos no DOF e na nota fiscal, considerando a classificação por espécie e produto, deverá recusar a carga e comunicar a unidade do órgão ambiental competente para adoção das providências cabíveis nos termos do art. 47 do Decreto no 6.514, de 2008, e demais disposições legais”. [Sem destaques no original].

Com efeito, aplicando-se, por analogia, as legislações supracitadas ao transporte efetivado por meio da expedição de Guia Florestal Modelo 3 (art. 5o, do Decreto Estadual n. 8.189/2006), em razão da ausência de regulamentação específica por parte do Estado de Mato Grosso, a divergência verificada não invalidará a GF3 que acoberta o transporte, por conseguinte, não caracterizará o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, caso constatado a divergência de até 10%, para mais ou para menos, do quantitativo informado na GF3.

No caso, segundo o quadro supracitado, a divergência volumétrica existente entre a GF3 n. 1348 (fls. 17/19) e o Laudo Técnico de Identificação n. 006/2015 (fls. 44/45) é de 1,926m3, correspondendo a aproximadamente 6,79% a mais do volume indicado na GF. Desse modo, a divergência verificada não invalida as GF’s3 que acobertam o transporte, por conseguinte, não caracteriza o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado.

Constata-se, portanto, que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a condenação dos acusados pelo crime do artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, eis que não ficou provado que os réus teriam concorrido para a infração penal.

3.

QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA DECRITO NO ART. 299, DO CP.

Dispõe o art. 299, do CP:

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular”.

O Ministério Público denunciou o acusado JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA pelo crime do art. 299, do CP, uma vez que, na condição de sócio proprietário e responsável operacional do empreendimento, foi ele quem inseriu informações falsas nas GF’s3 e ordenou o transporte do produto florestal mediante a utilização de documento inválido.

Contudo, não restou comprovado que o denunciado inseriu informações falsas na GF-3.

A falsidade ideológica, segundo elementares do art. 299 do CP, pressupõe, entre outras figuras, o fato de se inserir ou fazer inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Para o delito de falsidade ideológica exige-se o dolo específico, ou seja, a vontade de praticar o fato e produzir um fim especial, vejamos:

“O crime de falso, tal como é figurado no art. 299, parágrafo único, do CP, perfaz-se com a exigência de dolo específico, que está ínsito no “fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (RJSP - Ac. Rel., Hoeppner Dutra - RT 506/338 e RJTJSP 45/362). (sem destaque no original).

No mesmo sentido é a jurisprudência, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-SENTENÇA ABSOLUTÓRIA-LOCADOR QUE ABONA ECONHECIMENTO DE FIRMA DE LOCATÁRIO - RECURSO QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO. FALTA DE PROVA DO DOLO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Para a configuração do crime previsto no art. 299 do CP, exigem-se além do dolo genérico, o especial fim de agir que se revela na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A ausência de prova do dolo específico importa na atipicidade da conduta”. (3a CÂMARA CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL No 653307-3, Relator: JUIZ JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON) (sem destaque no original).

No caso, verifica-se que, conforme já dito no tópico anterior, o fato ocorreu em 18-12-2015, sendo que na referida data, encontrava-se vigente o Decreto n. 571/2011.

Constatou-se que todas as essências transportadas estavam devidamente identificadas na guia florestal, sendo que as demais essências constatadas no Laudo Técnico n. 006/2015 (fls. 44/45), não estão descritas no Anexo Único, do Decreto n. 571/2011, logo, não tinha como o denunciado realizar o preenchimento correto da GF-3, apontando o nome científico da essência efetivamente transportada, independentemente da singularidade do nome popular.

Desse modo, não constatada a divergência das essências transportadas com aquelas constantes na licença outorgada pela autoridade competente, em conformidade com a legislação ambiental (art. 40, da LC n. 233/2005, c/c art. 10, inciso VI, do Decreto n. 8.189/06), válido é o documento autorizador, não incidindo, por conseguinte, a conduta tipificada no art. 46, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais.

Quanto à volumetria, a divergência verificada não invalidará a GF3 que acoberta o transporte, por conseguinte, não caracterizará o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, caso constatado a divergência de até 10%, para mais ou para menos, do quantitativo informado na GF3.

In casu, a divergência volumétrica existente entre a GF3 n. 1348 (fls. 17/19) e o Laudo Técnico de Identificação n. 006/2015 (fls. 44/45) foi de 1,926m3, correspondendo a aproximadamente 6,79% a mais do volume indicado na GF. Desse modo, a divergência verificada não invalida as GF’s3 que acobertam o transporte, por conseguinte, não caracteriza o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado, sendo, portanto, válido o documento autorizador.

Constata-se, portanto, que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a condenação do acusado pelo crime do artigo 299, do CP, eis que não há prova suficiente para a condenação, especialmente ante a falta de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, dolo específico.

Assim, após detida análise das provas produzidas ao longo de toda a fase de instrução processual, concluo que elas não se mostram plenas o bastante para justificar a condenação criminal dos acusados, notadamente por não implicarem em juízo de certeza quanto ao fato de que os denunciados concorreram para os ilícitos penais previstos no art. 46, parágrafo único, 9.605/98 e no art. 299, do CP.

Assim, os acusados devem ser absolvidos, por falta de provas.

4.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão contida na denúncia ofertada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, para o fim de ABSOLVER PLANALTO DO NORTE MADEIRAS LTDA e JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA, qualificados nos autos, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Decorrido o prazo recursal sem a manifestação das partes, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e registros de praxe.”

A Lei n. 9.605/98, de 12 de fevereiro de 1988, em observância ao art. 225, § 3o, da Constituição Federal de 1988, assume função essencial na proteção ao meio ambiente ao dispor sobre as sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.

Da leitura da legislação, seja estadual ou federal, observa-se que existe um rigoroso sistema de controle a fim de evitar a prática da extração, comércio e transporte irregular de madeira no Estado.

Realizada essa digressão, passo a análise da materialidade autoria delitiva.

A materialidade está evidenciada através dos objetos materiais da falsidade ideológica DANFE n. 000.000.2154 (fl. I3); DANFE no.000.000254 (fl.13), DANFE no.000.001.353 (fl.16), Guia Florestal GF3 no. 1348 (fls.17/19) – (Id.7059647), Boletim de Ocorrência (Id.7059646), auto de apreensão (fls.31/32) e o Laudo Técnico de Identificação no.006/2015 (fls.44/45).

Outrossim, visando uniformizar as nomenclaturas das espécies de madeiras, para a devida identificação, classificação, tributação e fiscalização pelos órgãos ambientais e Fazenda Pública, o Estado de Mato Grosso editou, em 10/10/2006, o Decreto no. 8.191/06.

Nos anexos do referido decreto são identificadas diversas espécies de madeira, correlacionando o nome popular e o nome científico, contudo, tal instrumento sofreu alteração pelo Decreto no.1472/2008 [de 24/07/2008] que, de igual modo, foi revogado pelo Decreto no. 1905/1990 [de 16/04/2009], mas, em seguida, repristinado pelo Decreto no.2001/2009 [de 16/06/2009] e, posteriormente, novamente revogado pelo Decreto no.571/2011 [de 29/07/2011].

Neste diapasão, consigno que a decisão bem posta pelo juízo singular não está a merecer reparos, de modo que, examinando o histórico do Decreto no. 571/2011, nota-se que este esteve em vigência durante o período referenciado do ocorrido.

Os fatos se deram em 18/12/2015, quando técnicos realizaram vistoria no carregamento de madeira transportada pelo veículo da apelada, constatando-se suposta divergência da essência transportada, nos termos abaixo:

“Madeira – popular/científico

GF-3 n. 1348 (fls. 17/19)Laudo Técnico n. 006/2015 (fls. 44/45)

CAMBARÁ – Qualea

paraensis

Informada

Constatada

CUPIÚBA – Goupia

glabra

Informada

Constatada

MAÇARANDUBA – Manikara sp

Informada

Constatada

Volumetria total:

26,433m3

28,359m3”. (Sic.)

Importante observar que as essências florestais no Estado de Mato Grosso foram identificadas em termos de gênero e espécie, fazendo constar nos anexos os nomes científicos, com suas respectivas denominações populares.

Destarte, é a partir do nome científico que se dá a individualização da essência porquanto, sem variantes. Contrariamente ocorre com os nomes populares, uma vez que, a depender da região, há mais de um nome para a mesma essência.

Uma vez constatada que as essências transportadas não correspondem com aquelas discriminadas na GF3 (nome científico), irregular se torna o transporte, incidindo, por conseguinte, o tipo penal descrito no art. 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98. Contudo, como bem salientado pelo Juízo singular, todas as essências transportadas estavam devidamente identificadas na guia florestal.

Ressalta-se que as demais essências constatadas no Laudo Técnico n. 006/2015 (fls. 44/45), não se apresentaram descritas no Anexo Único, do Decreto no. 571/2011, logo, conforme evidenciado pelo MM. Juízo, não tinha como os apelados realizarem o preenchimento correto da GF-3, apontando o nome científico da essência efetivamente transportada, independentemente da singularidade do nome popular.

A propósito, os julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA - TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS - DIVERGÊNCIA DE NOMENCLATURA - MADEIRA CAMBARÁ - DUPLA NOMENCLATURA NO DECRETO 1472/2008 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - RÉUS ABSOLVIDOS. 1. Com base nos anexos do Decreto Estadual no 1.472/2008, a madeira popularmente denominada de Cambará é cientificamente conhecida tanto por Qualea sp quanto por Vochysia sp. O preenchimento da Guia Florestal com qualquer uma destas nomenclaturas científicas não tipifica crime . 2. Recurso conhecido e provido. Réus absolvidos”.( HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013)

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - DENÚNCIA - TRANSPORTE DE PRODUTOS FLORESTAIS - DIVERGÊNCIA DE NOMENCLATURA - MADEIRA ANGELIM - TRIPLA NOMENCLATURA CIENTÍFICA NO DECRETO 1472/2008 - DIVERGÊNCIA NA VOLUMETRIA DA CARGA DE APENAS 2,369% - DIFICULDADE DE SE APURAR A QUANTIDADE EXATA DE MADEIRA - DIFERENTES MODALIDADES DE ARMAZENAMENTO - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA (VETORES FIXADOS PELO STF) - VETORES SATISFEITOS - CRIME AMBIENTAL - APLICABLICABILIDADE - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE MATERIAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - REUS ABSOLVIDOS. 1. Com base nos anexos do Decreto Estadual no 1.472/2008, a madeira, popularmente conhecida como Angelim, é cientificamente nominada como Dinizia excelsa e como Hymenolobium sp e Vatairea sp. O preenchimento da Guia Florestal com qualquer uma destas nomenclaturas científicas não tipifica crime . 2. A diferença na volumetria da madeira transportada, em apenas 2,369%, somada à dificuldade de se apurar a exata quantidade de metros cúbicos de em virtude das diversas modalidades de armazenamento (com ou sem tabique ou separadores), torna aplicável o Princípio da Insignificância, visto que a situação fática satisfaz os vetores fixados pelo e. STF (HC 84412), sendo plenamente possível sua aplicação também aos crimes ambientais (STJ AgRg no RHC 32.220 e HC 143.208/SC). Aplicado o princípio da insignificância, desaparece a tipicidade material. 3. Recurso conhecido e provido. Réus absolvidos”. (HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Julgado em 30/04/2013, Publicado no DJE 12/06/2013)

De toda forma, havendo dúvida, esta sempre deve beneficiar o réu por aplicação de princípio inarredável in dubio pro reo. A esse respeito, a lição de Guilherme de Souza Nucci:
"A prova insuficiente para a condenação é consagração do princípio da prevalência do interesse do réu - "in dubio pro reo
".
Se o juiz não possui provas sólidas para a formação de seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.
" (Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. Editora RT, 2008, p. 689).

Em suma, as provas coligidas aos autos conduzem a fundada dúvida sobre a materialidade do crime imputado ao apelado e, em nosso sistema jurídico, como ninguém o desconhece, a situação de dúvida razoável só pode beneficiar o réu, jamais prejudicá-lo, pois esse é um princípio básico que deve sempre prevalecer nos modelos constitucionais que consagram o Estado Democrático de Direito.

Neste diapasão mantenho os termos consignados na sentença quanto ao delito capitulado no art.46, parágrafo único da lei 9.605

Avançando no tema, o delito de falsidade ideológica – art. 299, ‘
caput’
, do CP –, protege a fé pública, concernente à autenticidade e confiabilidade que os documentos públicos ou privados têm nas relações interpessoais. Sobre o elemento subjetivo, além do dolo genérico, exige-se o especial fim de agir (dolo específico), o qual se traduz na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Dispõe o art. 299, do Código Penal:

“Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante:

Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a três anos, e multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis, se o documento é particular”.

Com amparo nas lições de Júlio Fabbrini Mirabete:

“O dolo no crime de falsidade ideológica é a vontade de praticar a conduta incriminada, ciente o agente que a declaração é falsa ou diversa daquela que devia ser escrita. Indispensável, porém, que o sujeito queira causar o prejuízo ou que não resulte efetivo prejuízo ou lucro. (...). Estando o agente enganado a respeito da declaração, ocorre o erro de tipo que exclui o dolo. Não prevê, aliás, a lei, o procedimento meramente culposo na falsidade ideológica.”(Código Penal Interpretado, ed. Atlas, 1a ed. 1999, págs. 1619 e 1621).

O crime de falsidade ideológica, na condição de crime formal, dispensa o resultado lesivo, mas não o dolo específico para a sua consumação. É necessária a consciência de que se está alterando a verdade sobre o fato, de forma que o crime de falsidade ideológica apenas se configura com a presença do indispensável dolo específico.

No tocante à autoria delitiva, malgrado o inconformismo ministerial, o conjunto probatório não evidencia a prática da conduta descrita no tipo penal (falsidade ideológica), uma vez que carecem elementos seguros que corroborem que o apelado foi o autor da reprodução das Guias Florestais e falsificação das assinaturas nelas contidas, não merecendo, pois, ser reformada a sentença objurgada.

Por oportuno, transcrevo parte da sentença no que pertine:

“[...]O Ministério Público denunciou o acusado JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA pelo crime do art. 299, do CP, uma vez que, na condição de sócio proprietário e responsável operacional do empreendimento, foi ele quem inseriu informações falsas nas GF’s3 e ordenou o transporte do produto florestal mediante a utilização de documento inválido.

Contudo, não restou comprovado que o denunciado inseriu informações falsas na GF-3.

A falsidade ideológica, segundo elementares do art. 299 do CP, pressupõe, entre outras figuras, o fato de se inserir ou fazer inserir, em documento público ou particular, declaração falsa ou diversa de que devia ser escrita, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Para o delito de falsidade ideológica exige-se o dolo específico, ou seja, a vontade de praticar o fato e produzir um fim especial, vejamos:

“O crime de falso, tal como é figurado no art. 299, parágrafo único, do CP, perfaz-se com a exigência de dolo específico, que está ínsito no “fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” (RJSP - Ac. Rel., Hoeppner Dutra - RT 506/338 e RJTJSP 45/362). (sem destaque no original).

No mesmo sentido é a jurisprudência, in verbis:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO-SENTENÇA ABSOLUTÓRIA-LOCADOR QUE ABONA ECONHECIMENTO DE FIRMA DE LOCATÁRIO - RECURSO QUE PRETENDE A CONDENAÇÃO. FALTA DE PROVA DO DOLO. APELAÇÃO DESPROVIDA. Para a configuração do crime previsto no art. 299 do CP, exigem-se além do dolo genérico, o especial fim de agir que se revela na intenção de prejudicar direito, produzir obrigação ou modificar a verdade sobre fato juridicamente relevante. A ausência de prova do dolo específico importa na atipicidade da conduta”. (3a CÂMARA CRIMINAL – APELAÇÃO CRIMINAL No 653307-3, Relator: JUIZ JEFFERSON ALBERTO JOHNSSON) (sem destaque no original).

No caso, verifica-se que, conforme já dito no tópico anterior, o fato ocorreu em 18-12-2015, sendo que na referida data, encontrava-se vigente o Decreto n. 571/2011.

Constatou-se que todas as essências transportadas estavam devidamente identificadas na guia florestal, sendo que as demais essências constatadas no Laudo Técnico n. 006/2015 (fls. 44/45), não estão descritas no Anexo Único, do Decreto n. 571/2011, logo, não tinha como o denunciado realizar o preenchimento correto da GF-3, apontando o nome científico da essência efetivamente transportada, independentemente da singularidade do nome popular.

Desse modo, não constatada a divergência das essências transportadas com aquelas constantes na licença outorgada pela autoridade competente, em conformidade com a legislação ambiental (art. 40, da LC n. 233/2005, c/c art. 10, inciso VI, do Decreto n. 8.189/06), válido é o documento autorizador, não incidindo, por conseguinte, a conduta tipificada no art. 46, parágrafo único da Lei de Crimes Ambientais.

Quanto à volumetria, a divergência verificada não invalidará a GF3 que acoberta o transporte, por conseguinte, não caracterizará o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, caso constatado a divergência de até 10%, para mais ou para menos, do quantitativo informado na GF3.

In casu, a divergência volumétrica existente entre a GF3 n. 1348 (fls. 17/19) e o Laudo Técnico de Identificação n. 006/2015 (fls. 44/45) foi de 1,926m3, correspondendo a aproximadamente 6,79% a mais do volume indicado na GF. Desse modo, a divergência verificada não invalida as GF’s3 que acobertam o transporte, por conseguinte, não caracteriza o tipo penal descrito no artigo 46, parágrafo único, da Lei n. 9.605/98, para fins do quantitativo informado, sendo, portanto, válido o documento autorizador.

Constata-se, portanto, que as provas carreadas aos autos não são suficientes para a condenação do acusado pelo crime do artigo 299, do CP, eis que não há prova suficiente para a condenação, especialmente ante a falta de prova quanto ao elemento subjetivo do tipo, ou seja, dolo específico.

Assim, após detida análise das provas produzidas ao longo de toda a fase de instrução processual, concluo que elas não se mostram plenas o bastante para justificar a condenação criminal dos acusados, notadamente por não implicarem em juízo de certeza quanto ao fato de que os denunciados concorreram para os ilícitos penais previstos no art. 46, parágrafo único, 9.605/98 e no art. 299, do CP.

Assim, os acusados devem ser absolvidos, por falta de provas.” (Sic.)

Após detida análise das provas produzidas na fase de instrução processual, concluo que elas não se mostram plenas o bastante para justificar a condenação criminal dos apelado.

O Código de Processo Penal disciplina que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer [art. 156, primeira parte]. Nesses termos, cabe às partes o ônus de provar aquilo que alegam em juízo, assumindo as consequências da sua ineficiência.

É em razão desse dispositivo processual que a doutrina aponta que à acusação cabe demonstrar a autoria, materialidade, dolo ou culpa, bem como causas de exasperação da pena; e à defesa, compete a comprovação de excludentes de ilicitude, culpabilidade, elementos de mitigação da pena, além das causas que impliquem na extinção da punibilidade.

Ao tratar do ônus da prova no processo penal, Nestor Távora e Rosmar Rodrigues Alencar lecionam:

“O ônus da prova é o encargo atribuído à parte de provar aquilo que alega. A demonstração probatória é uma faculdade, assumindo a parte omissa as consequências de sua inatividade, facilitando a atividade judicial no momento da decisão, já que aquele que não foi exitoso em provar, possivelmente não terá reconhecido o direito pretendido.” (TÁVORA, Nestor e ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Direito Processual Penal. 8a ed. ver.ampl. e atual. Salvador: JusPODIVM, 2013. p. 405).

No caso, o órgão acusatório não se desincumbiu do ônus que recai na comprovação da autoria que atribui ao denunciado JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA.

“Art. 386. O juiz absolverá o réu, mencionando a causa na parte dispositiva, desde que reconheça: [...]; VII – não existir prova suficiente para a condenação.”

Sobre a matéria, consigno a lição de Guilherme de Souza Nucci
in
Código de Processo Penal Comentado. 13a ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais p. 750:

“Prova insuficiente para a condenação: é outra consagração do princípio da prevalência do interesse do réu – in dubio pro reo. Se o juiz não possui provas sólidas para a formação do seu convencimento, sem poder indicá-las na fundamentação da sua sentença, o melhor caminho é a absolvição.”

A propósito, a jurisprudência deste E. TJ/MT chancela o entendimento acima disposto,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA EM CONTINUIDADE DELITIVA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – ABSOLVIÇÃO – POSSIBILIDADE – ANEMIA PROBATÓRIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS QUE NÃO EVIDENCIAM A PRÁTICA DELITUOSA – INSTRUÇÃO CRIMINAL QUE NÃO PRODUZIU O SUPORTE PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO – IN DUBIO PRO REO – EXIGÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO – NÃO COMPROVAÇÃO – ART. 386, VII, DO CPP – RECURSO PROVIDO. O Ministério Público não conseguiu comprovar que o acusado adquiriu apenas “créditos fictícios”, e não produto florestal, condição indispensável para justificar a condenação pretendida. Ademais, não restou demonstrado que o acusado tinha conhecimento da proveniência ilícita do produto florestal que adquiriu, já que havia um Plano de Manejo Florestal Sustentável – PMFS e um Plano de Exploração Florestal – PEF, elaborados pelo engenheiro florestal da empresa vendedora, devidamente aprovados pela SEMA. Ademais, é imprescindível à caracterização do
crime
de falsidade ideológica a prova inequívoca da ocorrência do dolo específico, consistente no especial fim de agir o réu na vontade de modificar a verdade dos fatos com a intenção de lesar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante. Improvado o dolo específico, não se tipifica o
crime
capitulado no art. 299, do Código Penal. Para embasar o decreto condenatório a prova deve demonstrar a realidade da falsidade ideológica e inequivocamente caracterizar a autoria do imputado. Se os elementos produzidos não se mostram sensatos, impõe-se a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII, da Lei instrumental penal. RECURSO MINISTERIAL – RECONHECIMENTO QUE DOCUMENTO DE VENDA DE PRODUTO FLORESTAL - DVPF E AS GUIAS FLORESTAIS – GF, SÃO DOCUMENTOS DE NATUREZA PÚBLICA, COM READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA – RECURSO PREJUDICADO. Restado absolvido o acusado, resta prejudicado a análise da pretensão Ministerial. (N.U 0001074-79.2008.8.11.0082, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015)

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE PECULATO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – ALEGADA COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA – INVIABILIDADE – MEROS INDÍCIOS INCAPAZES DE LASTREAR A CONDENAÇÃO – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – RECURSO DESPROVIDO.
A prova, para ensejar uma condenação, há de ser cristalina e convincente, de modo que, remanescendo tão somente ilações acerca da possível incursão do agente na prática do delito, se faz imperiosa a manutenção da sentença absolutória proferida na instância singular, em homenagem ao princípio do ‘in dubio pro reo’”
. (TJMT. AP 69696/2012. Segunda Câmara Criminal. Relator Desembargador ALBERTO FERREIRA DE SOUZA. Julgado em 21-5-2014. Publicado em 26-5-2014).
(negritou-se)

Assim, se as provas coligidas nos autos não oferecem certeza sobre a prática dos delitos imputados aos apelados, impõe-se a sua absolvição, como adotado na sentença.

Por todo o exposto,
DESPROVEJO O APELO
interposto pelo Ministério Público Estadual, mantendo-se na íntegra a sentença absolutória objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020